Tribunal: TJSP
Processo: 0010938-60.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
ção desnecessária, in concreto, especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação terapêutica penal pelo agravante. Presentes os requisitos autorizadores da concessão dos benefícios pleiteados. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0010938-60.2019.8.26.0496; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Brodowski - Vara Única; Data do Julgamento: 16/02/2020; Data de Registro: 16/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Livramento condicional

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/02/2020

Data de publicação:

16/02/2020

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que indeferiu ao agravante a progressão para o regime semiaberto, bem como o benefício do livramento condicional. Preenchimento do requisito legal objetivo. Discussão apenas sobre o requisito subjetivo. Exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão multidisciplinar favorável. Complementação desnecessária, in concreto,

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que indeferiu ao agravante a progressão para o regime semiaberto, bem como o benefício do livramento condicional. Preenchimento do requisito legal objetivo. Discussão apenas sobre o requisito subjetivo. Exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão multidisciplinar favorável. Complementação desnecessária, in concreto, especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação terapêutica penal pelo agravante. Presentes os requisitos autorizadores da concessão dos benefícios pleiteados. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010938-60.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JONATHAN ROGERIO FERNANDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de agravo, a fim de conceder a progressão ao regime prisional semiaberto e o
livramento condicional em favor do reeducando JONATHAN ROGERIO
FERNANDES, uma vez preenchidos os requisitos legais de ordem objetiva e
subjetiva,
devendo o
juízo a
quo
providenciar
as
medidas necessárias
correspondentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010938-60.2019.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0010938-60.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Jonathan Rogerio Fernandes
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 22.093
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que
indeferiu ao agravante a progressão para o regime semiaberto, bem
como o benefício do livramento condicional. Preenchimento do
requisito legal objetivo. Discussão apenas sobre o requisito
subjetivo. Exame criminológico que, embora incompleto, anota
conclusão
multidisciplinar
favorável.
Complementação
desnecessária, in concreto, especialmente em razão do quadro
positivo e da assimilação terapêutica penal pelo agravante.
Presentes os requisitos autorizadores da concessão dos benefícios
pleiteados. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
JONATHAN ROGERIO FERNANDES contra a decisão de fls. 30/36,
proferida em 25 de novembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
José Roberto Bernardi Liberal, do DEECRIM da Comarca de Ribeirão
Preto, que indeferiu a progressão do sentenciado ao regime prisional
semiaberto, bem como o pleito de concessão de livramento
condicional, reputando não preenchido o requisito legal subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010938-60.2019.8.26.0496 -Voto no
3
Irresignado, o sentenciado interpôs recurso de
agravo, discorrendo sobre o preenchimento do requisito subjetivo para
a concessão de ambos os benefícios, haja vista a conclusão favorável
dos pareceres insertos no exame criminológico multidisciplinar (fls.
1/9).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 41/46), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 47) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento do agravo defensivo (fls. 55/58).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de agravo
comporta provimento.
No caso em exame (fls. 10/13 ficha do réu),
tem-se que o agravante cumpre pena total de 6 anos, 11 meses e 10
dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de dois
crimes de tráfico de drogas, tendo já cumprido tempo suficiente de
pena para a obtenção dos benefícios de progressão ao regime
semiaberto e do livramento condicional, questão incontroversa nos
autos.
Além do requisito objetivo (cumprimento parcial
da pena), é imperioso reconhecer como pilar fundamental à
concessão da progressão de regime e do livramento condicional o
preenchimento do requisito subjetivo, consubstanciado no bom
comportamento carcerário.
No presente caso, observe-se ter o magistrado,
no exercício de seu livre convencimento, entendido por bem requisitar
a elaboração de exame criminológico, de forma a integrar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010938-60.2019.8.26.0496 -Voto no
4
elementos de sua convicção, inexistindo qualquer embargo à
determinação.
O exame criminológico, na maior parte dos
casos, presta-se como valiosa ferramenta à avaliação do quadro
evolutivo dos reeducandos.
Por meio dos relatórios individuais, elaborados
pelos profissionais das searas da psicologia e assistência social, o
magistrado tem melhor oportunidade de se aproximar da real
condição do condenado, observando-o sob distintos prismas, para
melhor alicerçar sua livre convicção.
Nesse sentido, vimos entendendo:
[...] cabe ao juiz da execução penal determinar
a realização do exame criminológico, quando
entender necessário, o que deve fazer no caso
de autores de crimes violentos contra a
pessoa. Qualquer tentativa de engessar a
atividade jurisdicional deve ser coibida. Se os
pareceres e os exames eram padronizados em
alguns casos, não significa que não mereçam
aperfeiçoamento.
Sua
extinção
em
nada
contribuirá para a riqueza do processo de
individualização
da
pena
ao
longo
da
execução.1
No caso concreto, o relatório psicológico (fl. 20)
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense. nota
12, p. 953.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010938-60.2019.8.26.0496 -Voto no
5
restou favorável ao reeducando, anotando que este assume a
responsabilidade pelos delitos praticados e se mostra arrependido;
apresenta boa conduta; e elabora planos futuros pautados no trabalho
e assistência familiar.
De igual modo, o relatório do serviço social (fl.
21) mencionou que o agravante mantém relacionamento com seus
familiares, os quais o visitam frequentemente na unidade prisional;
apresenta planos futuros factíveis; e assume os delitos que praticou,
demonstrando arrependimento.
De mais a mais, merece destaque a conclusão
do exame criminológico, emitida por diretor técnico do
estabelecimento prisional, o qual opinou de modo favorável à
concessão dos benefícios pleiteados (fl. 22).
Em
suma,
os
relatórios
individuais
componentes do exame criminológico restaram positivos à concessão
do regime prisional intermediário.
Por outro lado, não se olvide que a Comissão
Técnica de Classificação responsável pelo exame criminológico
encontra-se desfalcada, diante da ausência de membro psiquiatra,
contrariando o disposto no art. 7o da Lei de Execução Penal.
Entretanto, não se pode perder de vista o fato
de o exame criminológico ser uma ferramenta complementar e, como
tal, não ter o condão de vincular a decisão do juiz a quo, razão pela
qual, caso não estivesse satisfeito com os apontamentos ali
fornecidos, poderia solicitar maiores esclarecimentos aos avaliadores.
Depreende-se,
porém,
que
as
análises
individuais já elaboradas, de per si, atenderam à finalidade do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010938-60.2019.8.26.0496 -Voto no
6
criminológico,
pois,
excepcionalmente,
forneceram
elementos
suficientes à formação da convicção pelo magistrado, ante a
indicação do panorama positivo atualmente ostentado pelo agravante.
De tal sorte, in casu, restaria verdadeiro
contrassenso desconsiderar o trabalho elaborado pela comissão
técnica
de
classificação
e
as elucidativas conclusões dele
provenientes, unicamente em razão da ausência de avaliação
psiquiátrica.
Com efeito, assim como os demais benefícios
penais, a progressão de regime prisional tem como fundamento a
confiança no restabelecimento do condenado. Não por menos,
havendo qualquer indício de desvio do processo regenerativo pelo
sentenciado, os benefícios são suspensos, iniciando-se novo período
de avaliação e aquisição, como forma de reprimir as adversidades.
In
casu,
o
agravante
tem
demonstrado
evolução positiva no decorrer da execução de sua reprimenda,
merecendo assim usufruir os benefícios legalmente previstos, dentre
os quais, a progressão de regime prisional e o livramento condicional.
Assim,
levando-se
em
consideração
os
documentos que instruem o presente recurso, faz jus o agravante ao
benefício de progressão para o regime prisional semiaberto, bem
como a concessão do livramento condicional, tendo em vista o
preenchimento dos requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso de agravo, a fim de conceder a progressão ao regime
prisional semiaberto e o livramento condicional em favor do
reeducando
JONATHAN
ROGERIO
FERNANDES,
uma
vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010938-60.2019.8.26.0496 -Voto no
7
preenchidos os requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva,
devendo o juízo a quo providenciar as medidas necessárias
correspondentes.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator